Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713072-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS GONTIJO GONCALVES, MARCOS GONTIJO GONCALVES EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0053147-54.2009.8.07.0001, que extinguiu o processo, em razão da ausência de pressuposto processual, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC (Id. 82152470[1]). Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante em face da r. sentença Id. 83481850 foram rejeitados (Id. 85667636). Em suas razões recursais (Id. 25336765), sustenta o Agravante que, nos termos do artigo 1.015 do CPC, o Agravo de Instrumento é cabível em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Afirma ser necessário atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista o risco eminente de difícil reparação decorrente da extinção do feito de origem. Aduz que “a personalidade do sócio não se confunde com a da sociedade” (sic), de modo que, verificado o equívoco na Certidão de Dívida Ativa (CDA), deveria a execução prosseguir em relação à pessoa física, e não ter sido extinta. Alega que, não obstante o Distrito Federal tenha deixado transcorrer em branco o prazo que lhe foi assegurado para esclarecer a divergência existente entre a razão social da pessoa jurídica executada constante na CDA e na autuação, é possível inferir da análise dos documentos que instruem os autos (Id. 77489884, Id. 77489885, Id. 77489886, Id. 77489887 e Id. 77489888) que o atual nome empresarial da pessoa jurídica executada é Marcos Gontijo Gonçalves Eireli ME, o mesmo da autuação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja “cassada” a decisão recorrida e determinado o prosseguimento do feito. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, ao verificar os pressupostos de admissibilidade, constatei que o recurso não preenche requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a adequação. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0053147-54.2009.8.07.0001, que extinguiu o processo, em razão da ausência de pressuposto processual, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC. Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”. Por sua vez, o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifo nosso). No caso, o Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento - cabível apenas em face de decisão interlocutória – para impugnar sentença, em flagrante desacordo com o que estabelecem os artigos 1.009 e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não se mostra adequado o presente Agravo de Instrumento para obter a reforma da r. sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, por ausência de pressuposto processual, sendo manifesta a sua inadmissibilidade. Cumpre acrescentar que é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade no caso em exame, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. Sucede que a própria Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, no artigo 35, faz referência à apelação nos processos que regula, não deixando dúvidas a respeito do recurso cabível contra o pronunciamento do juiz que extingue a execução fiscal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora